Tribunal: STF
Processo: HC 66362
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-05
Data de publicação: 1988-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. Concurso material de crimes. Falta de formulação de quesito.
- A jurisprudência desta Corte é no sentido de que se caracteriza o concurso material quando o agente, mediante mais de uma ação, ofende bens personalíssimos de vítimas diversas.
- Falta de formulação de quesito a requerimento da própria defesa. Inexistência, no caso, de nulidade a ser declarada.
Habeas corpus indeferido.